Tribunal: TJPA
Processo: 0809029-79.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809029-79.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOEL MATOS LACERDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO QUE IMPEDIU O IMPETRANTE DE REVALIDAR O CADASTRO AMBIENTAL RURAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR SER O POSSUIDOR OU PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29 DA LEI 12.651/12.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus
.

2.
Pela análise da documentação apresentada,
contata-se a necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito alegado pelo impetrante, tendo em vista que não demonstra de forma clara ser o possuidor da Fazenda Lacerda.

3.
Não demonstração de ilegalidade no suposto ato coator. A necessidade de dilação probatória se revela procedimento incompatível com a ação mandamental, que reclama prova pré-constituída como condição essencial à apuração da anunciada ilegalidade.

4. O impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, sendo necessário a dilação probatória, não sendo cabível via Mandado de Segurança.

5. Segurança denegada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
MANOEL MATOS LACERDA,
em que aponta como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões (id. 3611757, pág. 1/15), afirma ser o legítimo possuidor, de forma mansa, pacífica e contínua, há 17 (dezessete) anos de uma área de terras rurais situada no Município de São Félix do Xingu, com área de 1.952,4968 hectares, denominada Fazenda Lacerda.

Aduz que encontra-se na posse ininterrupta, mansa e pacífica do imóvel desde 10.07.03, quando celebrou Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios com o anterior possuidor, Senhor Delcar Pereira dos Santos, que já estava na posse do imóvel por mais de 04 (quatro) anos.

Informa que a área da Fazenda Lacerda é objeto de ação de usucapião (processo nº 0005711-69.2014.814.0053) ajuizada em face de Imobiliária Ceita Corê Ltda, pois as terras se inserem dentro do perímetro da Fazenda Ceita Corê I, II, III.

Relata ter promovido a inscrição do imóvel (Fazenda Lacerda) no Cadastro Ambiental Rural – CAR, junto ao órgão ambiental estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Sustenta ter exercido normalmente suas atividades de pecuarista até 2018, conseguindo emitir normalmente as GTAs necessárias à comercialização/transporte de seu rebanho, quando teve seu CAR suspenso, o que impossibilitou o exercício de sua atividade pecuária.

Destaca que tentou revalidar o CAR da Fazenda Lacerda, não tendo obtido êxito, em razão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade ter alegado a impossibilidade em decorrência de sobreposição de áreas que envolve sua Fazenda, alegando ser possível apenas após o resultado da ação de usucapião ajuizada pelo Senhor Manoel Lacerda.

Por fim, argui ser ilegal a suspensão do CAR ao argumento de sobreposição de áreas.

Argui que o
periculum in mora
reside no fato de estar com o CAR suspenso, estando impedido de emitir qualquer GTA, o que materializa o obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades pecuárias, não podendo realizar o transporte/comercialização de gado.

Ao final, requer a concessão de liminar, para que seja ordenada a autoridade impetrada a imediata revalidação do CAR da Fazenda Lacerda.

No mérito, pleiteou a concessão definitiva da segurança.

Juntou documentos.

Às fls. (id. 5315854, pág. 1) me reservei para apreciar o pedido liminar por ocasião do julgamento do mérito da ação mandamental.

De acordo com certidão (id. 7450483, pág. 1), o Estado do Pará não prestou informação nos autos.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela improcedência do Mandado de Segurança (id. 7672703, pág. 1/3).

É o Relatório.

VOTO

A controvérsia posta nestes autos consiste em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato que impediu o impetrante de revalidar o Cadastro Ambiental Rural da Fazenda Lacerda.

Conforme relatado nos autos, o impetrante pretende a revalidação do Cadastro Ambiental Rural
junto ao órgão ambiental estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se ainda que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória.

Acerca deste tema a Lei nº 12.016 de 7.8.2009 prevê:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que “
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”.

Assim, em sede de mandado de segurança, o direito para ser chancelado judicialmente deve ser líquido e certo, e, assim, passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória no âmbito do
writ
.

No caso, contata-se a necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito alegado pelo impetrante, tendo em vista que não demonstra de forma clara o seu direito líquido e certo de ser o possuidor da Fazenda Lacerda.

Segundo a Lei nº 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, o art. 29, estabelece
in verbis
:

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

§ 1º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural:

I - Identificação do proprietário ou possuidor rural;

II - Comprovação da propriedade ou posse;

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.

Observa-se que para comprovar que é possuidor da referida fazenda realizou a juntada de contrato particular de cessão de direitos possessórios (id. 3611759, pág. 1/3); cópia da ação de usucapião (id. 3611865, pág. 1/12); georreferenciamento de imóvel rural (id. 3611872, pág. 1/41).

No entanto, conforme afirma o próprio impetrante, não foi possível introduzir no sistema do INCRA o georreferenciamento da Fazenda Lacerda, em virtude da área já ter sido inclusa pela Fazenda Ceita Corê, que se trata justamente de área requerida na ação de usucapião.

Por este motivo, verifica-se que o CAR foi suspenso, em virtude de terem sido constatadas algumas pendências relacionadas a sobreposição do imóvel (id. 3611760, pág. 1/20).

Portanto, constatada a necessidade de dilação probatória para comprovação do direito alegado pelo impetrante, afigura-se inadequada a via eleita, por ser incompatível com a via estreita do mandado de segurança, ressalvando-se, contudo, as vias ordinárias.

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24).

MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.

In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Desse modo, entendo que o impetrante não logrou êxito em comprovar seu direito líquido e certo, sendo necessária dilação probatória, que é incabível via Mandado de Segurança.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca do direito invocado pelo impetrante, DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém,
27
de junho de 2023.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/08/2023